Tribunal: TJDFT
Processo: 0710533-24.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710533-24.2018.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCILEIA BORGES MENESES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. Auxiliar em Saúde – enfermagem. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. HORAS EXTRAS. equiparação de eventual sobrejornada ao serviço extraordinário. conversão em VPNI da diferença mensal e pagamento do saldo. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA. CRFB/88 E LODF. INOCORRÊNCIA DE CARGA HORÁRIA VARIÁVEL. SUBSUNÇÃO. SV 37. SÚMULA 14 DO TJDFT. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na origem, servidora pública aposentada em cargo da carreira de assistência pública à saúde do Distrito Federal ajuizou ação ordinária, narrando que cumpria jornada semanal de 40 (quarenta) horas, oportunidade em que constatou a inexistência de equiparação da hora trabalhada com a dos profissionais que não a observam, situação que violaria o princípio da isonomia. Dessa feita, busca a equiparação de eventual sobrejornada ao serviço extraordinário e a conversão em VPNI da diferença mensal e pagamento do saldo. 2. A Constituição da República impõe a observância ao princípio da legalidade e a impossibilidade do Poder Judiciário de substituir o Legislador em seu múnus legiferante, no tocante a possibilidade de criar direitos e garantias aos servidores públicos. 3. As gratificações pagas aos servidores públicos por serviços extraordinários (horas extras) possuem natureza jurídica peculiar que não podem ser levadas em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, consoante dicção da Carta Maior e da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. Não se enquadra como carga horária variável, previsto no art. 41, § 7o, da LODF, a hipótese em que o servidor faz opção por regime de 40 horas semanais, eis que optou por este regramento e não pelo de jornadas de trabalho diversas, seja de 20, 30 ou 40 horas semanais, no qual estaria configurada a carga horária variável. 5. Nos termos da Súmula 14 do TJDFT, "os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013." 6. Recurso não provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega que a decisão colegiada afrontou os artigos 5o e 37, ambos da Constituição Federal, ao não realizar a equiparação salarial em proporção à hora trabalhada dos servidores da mesma área, violando assim, o princípio da isonomia administrativa. Em contrarrazões, o recorrido requer a suspensão do feito, ante a determinação pela Suprema Corte, de suspensão nacional de todas as demandas referentes a reajustes salariais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, o tema em debate requer a interpretação de leis locais (Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013), o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, no que diz respeito ao pleito de suspensão do presente feito formulado pelo recorrido, o acórdão assentou que “Da análise minudente da decisão monocrática prolatada, em 20/10/2017, no RE 905.357 ED/RR, extrai-se que o tema afetado não possui relação com a matéria impugnada nestes autos, vez que naquele os servidores de Roraima discutem o direito de revisão geral anual e, no caso sob exame, a controvérsia é a inclusão de gratificação ao vencimento básico diante da alteração da composição salarial da autora. Portanto, no presente feito a questão posta é a incorporação de gratificação prevista em lei e não o direito de revisão geral.” (ID 12553839 - Pág. 4). Assim, julgo não ser providência cabível no presente caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030